Tribunal: TJDFT
Processo: 0748301-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748301-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ELZIO CESAR DE SOUZA NABUCO DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS ANTONIO BERSCH NABUCO DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão interlocutória que, na origem, indeferiu, em antecipação da tutela, o pedido de gratuidade de justiça. Os agravantes afirmam que o espólio, autor dos embargos à execução, não tem condições econômicas de suportar as despesas do processo e por isso merecem o benefício da gratuidade de justiça. É o sucinto relatório. Decido. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é passível de impugnação por agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1015, inciso V, do CPC. Conheço, pois, do recurso. O art. 995 do CPC autoriza a antecipação da tutela recursal, por decisão do Relator, no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça à agravante, negado na origem. O benefício é concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC/15). Exige, pois, a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo, sem o comprometimento do sustento próprio e da sua família. Em relação ao espólio, examina-se a capacidade econômica do patrimônio, e não dos herdeiros, conforme jurisprudência deste Tribunal. Neste sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial reiteradamente adotado por esta Corte de Justiça, a verificação da capacidade do espólio de se responsabilizar pelo pagamento das custas processuais não examina a condição pessoal de cada herdeiro, mas sim, a capacidade do acervo hereditário 2. No caso, o caderno processual demonstra que o acervo hereditário não apresenta, no momento, valor líquido disponível em sua conta, sendo o patrimônio formado por expectativas de recebimento de créditos decorrentes de ações de cobranças recentemente ajuizadas neste eg. Tribunal de Justiça. 3. Além disso, não se pode olvidar que foi deferida a gratuidade de justiça ao espólio agravante na ação de inventário n. 0705487-20.2023.8.07.0005. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1941224, 0726585-42.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) Os agravantes alegam a ausência de bens em poder do espólio, afirmando que o único bem do de cujos era um veículo financiado com clausula de alienação fiduciária em garantia, cujo débito absorve todo o patrimônio. Tal declaração consta da declaração do imposto de renda e não há outro elemento que contrarie tal afirmação. Desse modo, é dotada de verossimilhança, a justificar a concessão da gratuidade de justiça. Embora não haja representação pelo espólio, pois não há notícia de inventário, a cobrança de dívidas oriundas do autor da herança tem limite no patrimônio transferido, de modo que o pagamento das custas processuais também se restringe por esta regra. ISSO POSTO, defiro a antecipação de tutela recursal para conceder aos agravantes o benefício da gratuidade de justiça. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Oficie-se ao juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator